Tribunal: TCU
Processo: 018.966/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental) em cumprimento ao item 9.2 proferido pelo Acórdão 1432/2017-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 014.401/2015-0 , ao apreciar a auditoria conduzida pela então Secex-Estatais na Petróleo Brasileiro S/A para verificar as providências adotadas pela Petrobras em face das eventuais multas pelo descumprimento das normas de licenciamento ambiental, entre os exercícios de 2012 a 2014; Considerando que o item 9.2 do referido Acórdão 1.432/2017 foi prolatado pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar à SecexAmbiental que constitua processo apartado com o fim de aprofundar as análises a respeito da responsabilidade administrativa por infrações ambientais, nos termos da Lei 9.605/1998, art. 72, § 3o, e do Decreto 6.514/2008, art. 3°, § 2° "; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que subsistiria a anterior discussão sobre a natureza subjetiva ou objetiva da responsabilidade administrativa ambiental, estando o fundamento da responsabilidade objetiva no sentido de que bastaria demonstrar o nexo causal entre a ação comissiva ou omissivo-comissiva e o dano ambiental, independendo da demonstração do dolo ou da culpa, em sintonia com a Orientação Jurídica Normativa 26, de 2011, da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama; Considerando, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotaria o entendimento pela natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental em sintonia, por exemplo, com a deliberação proferida nos embargos de divergência junto ao RE 1.318.051-RJ pela 1a Seção do STJ, tendo aí acolhido o Parecer Técnico 004, de 2020, da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama, com a revogação, inclusive, da anterior Orientação Jurídica Normativa 26, de 2011; Considerando, ainda, que o Ibama estaria a adotar as providências no sentido de adaptar os seus procedimentos internos ao referido entendimento do STJ, permitindo, desse modo, que os agentes do Ibama sejam devidamente orientados em seus procedimentos de fiscalização; Considerando, enfim, que, após a análise do presente feito, a Secex-Agroambiental emitiu o seu parecer conclusivo pelo conhecimento da representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 do presente Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.966/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao TC Processo 014.401/2015-0 .